Tribunal: TJDFT
Processo: 0741239-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS.
1. Nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do CPC, a fixação dos honorários por apreciação equitativa incide apenas quando o proveito econômico obtido não puder ser identificado, por ser inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se coaduna com o caso concreto.
2. Quando a modificação, pela via recursal, para adequação ao preceito legal, puder ensejar reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida no ponto.
3. Apelação conhecida e não provida.